Tribunal: STF
Processo: ARE 1511341
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, assim ementado (e-doc n° 27, p. 13):



   “AGRAVO INTERNO. SELIC. EXCLUSÃO BASE DE CÁLCULO DEPOSITOS JUDICIAIS. PIS E COFINS. AGRAVOS IMPROVIDOS.



–     Na hipótese, abordadas todas as questões debatidas pela agravante. 



–     Quanto ao alegado pela União Federal, a não incidência da Selic sobre o levantamento de depósitos judiciais, independentemente de o STF não ter analisado especificamente a questão, aquela Corte definiu que não incidem valores sobre a SELIC derivada de repetição do indébito tributário.



–     Em relação às alegações do impetrante, BRANCO PERES AGRO S/A, a não incidência da Selic sobre o PIS e a COFINS nas repetições de indébito tributário, as contribuições ao PIS e à COFINS incidem sobre a receita bruta, e alcançam a taxa SELIC, que representa ingresso de caixa que não é repassado a terceitos.



–     Agravos internos improvidos.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os embargos da parte impetrante foram rejeitados e acolhidos os opostos pela União para consignar que “os juros pela Taxa Selic auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem integraar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. e rejeitados os do impetrante, em acórdão assim ementado (e-doc. 25, p. 3).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega ser indevida a incidência do PIS e da Cofins sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic e dos demais índices, sob o fundamento de que não configuram receita ou faturamento tributáveis no contexto de repetição de indébitos ou ressarcimento de tributos federais, estaduais, distritais ou municipais.



    Nesse sentido, aponta violação ao artigo 195, I, “b”, da CF/88.



    Assim, requer a reforma parcial do acórdão recorrido para afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores auferidos em razão da incidência de correção monetária e juros de mora sobre indébitos tributários e levantamento de depósitos judiciais, inclusive aqueles aplicados de acordo com a Taxa Selic, ante a aplicação do mesmo entendimento firmado no Tema nº 962 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.063.187, de minha relatoria (Tema n° 962 da Repercussão Geral), assentou a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic - ou outros índices de juros de mora e correção monetária - recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Referido paradigma restou, assim, ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 



    5. Recurso extraordinário não provido.”



     Após, ao apreciar os embargos declaratórios no citado precedente, o Tribunal delimitou o alcance da tese suscitada, no sentido de que essa orientação deve ser “aplicada apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial”.



     Ainda a respeito da discussão sobre a possibilidade de ampliar o alcance do Tema n° 962 para abarcar outros indexadores econômicos que não a Selic, no contexto de restituição tributária, cito o julgamento dos embargos de declaração na Rcl nº 64.011, Rel. o Min. Edson Fachin, em que a Segunda Turma ratificou que



    “esta Corte restringiu a tese da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL às hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário, descabendo ampliar o alcance do Tema 962 para abarcar situação não prevista no precedente da repercussão geral”. 



    Ademais, esta Corte afirmou, no julgamento do RE nº 1.438.704, submetido à sistema da repercussão geral (Tema nº 1314), que a discussão sobre a incidência do PIS e da Cofins sobre os rendimentos obtidos pela aplicação da taxa Selic não apresenta estatura constitucional, fixando a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário”.



    Eis a ementa do citado precedente:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. PIS e COFINS. Incidência sobre a taxa Selic em repetição de indébito. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afirmou a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) em repetição de indébito tributário. Isso sob o fundamento de que os valores designam receitas totais (receita ou faturamento), que constituem a base de cálculo dessas contribuições sociais. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic), em repetição de indébito tributário, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre taxa SELIC em repetição de indébito tributário demanda o reexame de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03). Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário’” (RE nº 1438704-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 22/8/24).



    No mais, sobre a questão concernente à incidência do PIS e da Cofins cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, esta Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.115.550-AgR, Segunda Turma, Rel, Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24).



    O entendimento da Corte a quo não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente